Tribunal: TJES
Processo: 5013969-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013969-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: JORGE VELASCO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5013969-14.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO.

RECORRIDO: JORGE VELASCO DE OLIVEIRA;

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. CONSUMIDOR QUE ANUIU COM A CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR QUE TRANSFERIU A QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS. CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVOU TER SIDO INSTRUÍDO POR PREPOSTOS DO RECORRIDO A REALIZAR A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que contratou empréstimo consignado com ambas as Requeridas. Indica que posteriormente recebeu ligação de preposto da Requerida C6 ofertando redução de juros sobre o contrato com essa instituição financeira, tendo o Autor aceitado a oferta.

Aduz que após essa situação recebeu ligação desse mesmo preposto da Requerida C6 informando que seria depositado o valor de R$1.107.71 referente à diferença de juros e que deveria devolver R$513,00, o que realizou. Relata que recebeu outra ligação de preposto da Requerida C6 alegando a possibilidade de redução de juros no outro contrato consignado que o Autor havia realizado, tendo ele acreditado e adotado a mesmo sistemática, dessa vez no valor de R$5.446,33. Afirma que os créditos desses contratos fraudulentos foram vendidos da Requerida C6 para a Requerida Santander.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida C6 a restituir em dobro ao Autor o valor de R$5.959,33 (cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) a ser corrigido monetariamente a partir dos desembolsos e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Fica autorizada compensação do valor de R$1.994,71 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos).

Condeno a Requerida C6 a indenizar o Autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face da Requerida Santander.

Irresignados, BANCO SANTANDER e BANCO C6 CONSIGNADO interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que as transações questionadas foram empréstimos consignados simples entabulados junto à C6 e posteriormente cedidos ao Banco Santander. Afirmam ainda que os valores foram disponibilizados na conta do Autor, que transferiu espontaneamente a terceiros.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Infere-se dos autos que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que não trouxe aos autos nenhuma informação de como e por quem foi instruído a realizar a transferência/devolução dos valores recebidos em virtude do empréstimo. In casu, não há falar em inversão do ônus probatório,
posto que cabia ao consumidor comprovar ter sido instruído pela recorrente ou por um preposto desta a realizar a transferência da forma que fez, uma vez que o recorrido não teve a mínima cautela, e transferiu a exorbitante quantia para uma conta que o destinatário sequer é o recorrente.

Nos dois empréstimos questionados, o procedimento adotado pelos golpistas foi o mesmo, qual seja, oferecer redução de juros e após proceder à cessão do crédito a outro banco. No entanto, foi o Autor quem lhes enviou os valores depositados com o pretexto de que seriam quitados os contratos à época vigentes.

Neste ponto é essencial também pontuar que toda a narrativa parte de ligações que o Autor teria recebido de pessoas se identificando como prepostos do banco C6. Contudo, os contatos não foram feitos com a Central de Atendimento do Banco, tampouco há registros das conversas, afirmando o Autor que enviou selfie pelo whatsapp, porém tais conversas também não foram juntadas.

Portanto, não há outro caminho senão a improcedência dos pedidos da inicial, ante a legítima contratação do empréstimo, e a ausência de devolução para o recorrente dos valores creditados na conta do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)